Tribunal: CARF
Processo: 13819.907636/2016-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.907636/2016-87
ACÓRDÃO
1202-002.111 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. DCTF
RETIFICADORA ENCAMINHADA APÓS HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA DO
PERÍODO DE APURAÇÃO EM REFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO
E CERTO.
Não há como se homologar o direito creditório pleiteado, quando
verificado que o crédito já foi integralmente alocado em processo de
controle anterior.
Ademais, apesar da retificação da DCTF, que não teria sido considerada
quando do despacho decisório, a retificação escritural ocorreu quanto o
valor devido da CSLL da competência já havia sido homologado em
processo de fiscalização anterior, sendo de todo ineficaz a nova declaração
de débitos à constituição do direito creditório vindicado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.111 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907636/2016-87
2
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA
DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA. em face do Acórdão n. 14-65.430 - 6a Turma da DRJ/RPO, que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório
(rastreamento 116618519, fl. 1150) que não homologou a compensação requerida na DCOMP n.
02120.22280.190412.1.3.04-3009 (fls. 1146 a 1150).
Por meio da referida Declaração de Compensação, pretende a recorrente extinguir
o débito informado com suposto crédito decorrente de pagamento a maior de CSLL no valor
original de R$ 1.177.471,85, oriundo do DARF de CSLL cod. 2484 referente ao período de apuração
março/2010, recolhido em 30/06/2011 no valor de R$ 13.243.052,67.
Na origem, a não-homologação decorreu do fato de que o DARF indicado como de
origem do crédito foi integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, não
restando saldo disponível para a compensação declarada, conforme demonstra o print a seguir:

Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.111 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907636/2016-87
3

Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o despacho decisório é nulo, eis
que não teria considerado, em sua análise, a última DCTF retificadora encaminhada; ainda
preliminarmente, sustenta a nulidade do acórdão da DRJ, alegando que houve inovação de critério
jurídico; quanto ao mérito, sustenta a existência do crédito pleiteado para fins de homologação da
compensação.
Afirma que a nova retificadora da DCTF – enviada antes do despacho decisório e
ignorada no exame do direito creditório postulado –, decorreu do reconhecimento das despesas
relacionadas com a confissão de débitos já vencidos no âmbito do “Refis da Crise”, de modo que
os pagamentos relativos às estimativas mensais de CSLL do ano de 2010 se mostraram total ou
parcialmente, indevidos, e, portanto, passíveis de restituição/compensação.
Pleiteia, ao final, a declaração da nulidade do despacho decisório e,
sucessivamente, o provimento do recurso para que seja reconhecido o direito creditório
postulado.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora:

O recurso voluntário é tempestivo, eis que interposto no prazo previsto no art. 33
do Decreto n. 70.235/72 e, por também preencher os demais requisitos objetivos e subjetivos à
sua admissibilidade, dele conheço.

1 PRELIMINARMENTE: DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E
PROCESSUAL, DECORRENTE DE INOVAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO

A recorrente, em suas razões recursais, faz um histórico sobre as retificações que
promoveu na DCTF de março/2010; diz que a CSLL devida foi inicialmente indicada como suspensa
na DCTF em virtude de ação judicial e que os débitos de CSLL objetos da referida ação foram então
transferidos para controle do processo administrativo no 13819.720028/2010-74, pela DRF/São
Bernardo do Campo.
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.111 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907636/2016-87
4
Alega que, posteriormente, desistiu da ação judicial; ainda, constatou que, por um
lapso, havia deixado de se utilizar dos créditos instituídos pelo art. 1o da lei no 11.051/2004 para
fins de apuração da CSLL; em virtude desses fatos, realizou nova apuração da CSLL, apresentando
DCTF retificadora.
Diz que estas as retificadoras foram submetidas à apreciação da DRF/São Bernardo
do Campo, que imediatamente procedeu à fiscalização, objeto do processo no
10932.720080/2012-06, com vistas a confirmar a legitimidade da nova apuração de CSLL realizada
pelo contribuinte.
Assevera que, ao final da ação fiscal, ficou constatado pela fiscalização que, mesmo
diante dos descontos dos créditos, ainda havia pequenas diferenças passíveis de exigência, as
quais foram recolhidas com os devidos acréscimos legais pela manifestante. O pagamento
indicado na Dcomp n. 02120.22280.190412.1.3.04-3009 foi realizado com base no valor apurado
após os descontos dos créditos previstos pela Lei no 11.051/2004.
Acrescenta ao seu histórico que, em 2010, optou por apurar as estimativas mensais
de IRPJ e CSLL com base em Balancetes de Suspensão ou Redução, conforme DIPJ anexada, e que,
tendo aderido ao “Refis da Crise” instituído pela Lei n. 11.941/2009, realizou uma série de
pagamentos de débitos próprios, inclusive tendo desistido, de forma irrevogável, da discussão
administrativa e judicial.
Assevera que, ao efetuar, em fevereiro de 2010, de acordo com o prazo dado pela
Portaria Conjunta RFB/PGFN no 13/2009, a confissão de diversos débitos já vencidos no âmbito do
“Refis da Crise”, reconheceu contabilmente uma despesa dedutível de valor muito significante,
que por sua vez foi suficiente para neutralizar a estimativa mensal de CSLL do período.
Sustenta que, considerando que a base de cálculo da CSLL no período em análise se
deu mediante levantamento de balancete de suspensão/redução, por conta do reconhecimento
das despesas relacionadas com a confissão de débitos já vencidos no âmbito do “Refis da Crise”,
os pagamentos relativos às estimativas mensais de CSLL do ano de 2010 se mostraram total ou
parcialmente indevidos, e, portanto, passíveis de restituição/compensação. Diz que essa situação
foi corretamente refletida tanto na DIPJ/2011 quanto na DCTF do período e que aparentemente
os sistemas eletrônicos da RFB não detectaram a existência da última DCTF retificadora
apresentada quando da análise do pedido de compensação objeto da discussão neste recurso.
Defende que a despacho decisório padece, portanto, de vício de motivação, pois a
DCTF já havia sido retificada pela manifestante muito antes da emissão do despacho decisório.
No caso, contudo, o argumento não há como proceder.
Isso porque a DCTF retificadora, transmitida pela contribuinte recorrente, embora
em momento anterior à intimação do despacho decisório, ocorreu após expressa homologação da
autoridade fiscal da apuração da CSLL do período a que se refere o crédito postulado, de modo
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.111 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907636/2016-87
5
que, ao tempo em que efetuada a retificada, era vedado ao contribuinte modificar a escrita fiscal,
reduzindo a zero o valor apurado, como pretendeu.
Desse modo, inexiste a nulidade arguida.
Ainda preliminarmente, sustenta a recorrente que o Acórdão da DRJ padeceria de
vício de nulidade porque teria inovado no critério de julgamento, ao afirmar sobre a inexistência
de provas comprobatórias do direito creditório pleiteado com base na nova retificadora
transmitida.
Entretanto, conforme acima afirmado, o crédito sequer poderia ser pleiteado com
respaldo na retificadora desconsiderada pela Delegacia de Fiscalização, eis que houvera
homologação expressa da apuração de CSLL do ano-calendário em referência nos autos do
processo n. 10932.720080/2012-06.
Sendo assim, o argumento constante do acórdão da DRJ em nada suprime a
instância ou cerceia o direito de defesa da contribuinte, quando acresce, aos argumentos já
bastantes ao indeferimento do pleito da ora recorrente, razões que apenas dialogam, em
homenagem à verdade material, reforçando a improcedência da manifestação de inconformidade.
Adite-se que não há como se pronunciar qualquer nulidade, quando não se
aproveite a quem a alega, como é a hipótese dos autos.
Desse modo, rejeito a matéria prefacial e passo à análise do mérito.

2 DO MÉRITO

Quanto ao mérito, igualmente, não há como proceder o pleito recursal.
Isso porque o DARF de CSLL, referente ao período de apuração 03/2010, no valor de
R$ 13.243.052,67, recolhido em 30/06/2011, apontado como origem do crédito na Dcomp, foi
integralmente alocado a débito de CSLL controlado no processo n. 13819.720028/2010-74.
Conforme relatado, a recorrente declarou, na DCTF original, o débito de CSLL
referente ao período de apuração 03/2010, no valor de R$ 13.523.015,43, como suspenso por
medida judicial.
De acordo com o Despacho da DRF/São Bernardo do Campo, proferido em
02/08/2011, no processo n. 13819.720028/2010-74 (fls. 929/930), a empresa protocolou petição
em 06/07/2011, informado haver retificado as DCTFs e as DIPJs dos anos de 2009 e 2010, bem
como dos meses de fevereiro e abril de 2011, em virtude da utilização do incentivo fiscal com base
na depreciação de bens do ativo imobilizado, conforme o art. 1o da Lei no 11.051/2004, que teria
reduzido os valores de CSLL.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.111 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907636/2016-87
6
Em função da utilização do referido benefício fiscal, o valor devido de CSLL
referente ao mês de março/2010 passou de R$ 13.523.015,43 para R$ 11.809.392,43, conforme
planilha constante daquele processo (fls. 928), havendo a contribuinte transmitido nova DCTF em
29/06/2011 (fls. 913).
A fim de confirmar a procedência da redução dos valores da CSLL em função da
utilização do benefício fiscal, foi efetuada ação fiscal pela DRF/São Bernardo do Campo, por meio
do processo no 10932.720080/2012-06 e, de acordo com o despacho exarado pela fiscalização
naquele processo (fls. 1057), os novos valores de CSLL foram confirmados; pequenas diferenças
foram apuradas e recolhidas pela contribuinte, conforme consta do mesmo despacho (fls.
1058/1059).
Dessa forma, no processo n. 13819.720028/2010-74, a DRF/São Bernardo do
Campo procedeu à imputação dos pagamentos de CSLL efetuados em 30/06/2011 aos respectivos
débitos, conforme cálculos realizados por meio do aplicativo Sicalc (cópia às fls. 939 a 949), fato
que ensejou o indeferimento da Dcomp controlada no presente processo, dado que não
remanesceu qualquer valor a ser compensado com o débito declarado e a que está vinculado este
pedido de compensação.
Apesar de a recorrente alegar que já havia procedido à nova retificação da DCTF do
mês de março/2010, bem como da DIPJ/2011, antes da emissão do despacho decisório, reduzindo
para R$ 0,00 débito de CSLL anteriormente informado no valor de R$ 11.809.392,43, em
decorrência de nova apuração (balancete de suspensão/redução) da CSLL, por conta do
reconhecimento de despesas relacionadas com a confissão de débitos já vencidos no âmbito do
programa “Refis da Crise”; entanto, tal retificação ocorreu quanto o valor devido da CSLL da
competência já havia sido homologado no processo n. 10932.720080/2012-06, sendo de todo
ineficaz à constituição do direito creditório vindicado.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Voluntário, pela rejeição das
preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 1215
DF CARF MF
Original